Tribunal: TJMT
Processo: 1016685-15.2019.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016685-15.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (APELANTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (APELADO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), VIAGENS E TURISMO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACORDO CELEBRADO COM UM DOS RÉUS –
EXTENSÃO DOS EFEITOS ÀS DEMAIS CORRÉS – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA – IMPERATIVO LEGAL – ARTIGO
14
DO
CDC
C/C ARTIGO
844

§ 3o
DO
CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se o caso dos autos de responsabilidade objetiva e solidária – integrantes da cadeia de consumo –, a transação efetuada entre o consumidor e um dos devedores solidários extingue a dívida em relação aos codevedores, nos termos do que dispõe o § 3o do artigo 844 do Código Civil, sendo de rigor o aproveitamento da sentença homologatória em relação a outra corré.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1016685-15.2019.8.11.0003

APELANTES:

ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR E OUTRA

APELADA:

123 VIAGENS E TURISMO LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR
e
OUTRA
,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Jorge Iafelice dos Santos
, que nos autos da
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1016685-15.2019.8.11.0003,
proposta em face de
123 VIAGENS E TURISMO LTDA
e

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A
, homologou o acordo entre a parte autora e a requerida AZUL LINHAS AÉREAS,
e, por consequência,
julgou extinto o feito, com resolução do mérito
, em relação às duas rés, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Por fim, dispensou as partes do pagamento das custas, com fundamento no art. 90, § 3o, do mesmo
Códex
.

Irresignados, afirmam que a quitação fora relativa apenas à requerida Azul e que “
a ré que não participou do acordo e que em momento nenhum apresentou postura conciliatória e nenhum interesse em conciliar requereu lhe fosse aproveitado o acordo entabulado entre os autores e a co-ré Azul Linhas Aéreas, pretensão esta que foi acolhida pelo juízo singular que entendeu de forma equivocada tratarem-se os réus de devedores solidários ao arrepio da lei (...)”
(sic).

Sustentam que
“A PRESENTE AÇÃO TRATA-SE DE VERDADEIRO CASO DE LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO, O QUE NÃO ATRAI A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE FORMA AUTOMÁTICA UMA VEZ QUE PODERIAM PERFEITAMENTE OS AUTORES TER DEMANDADO EM FACE DE CADA UM DOS RÉUS SEPARADAMENTE”
(sic).

Assim sendo, pugnam pelo provimento do recurso, anulando-se ou reformando-se a sentença, a fim de que o acordo aproveite apenas à requerida Azul, e que o feito prossiga em face à outra demandada.

Contrarrazões ofertadas no Id 152685851, arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, e no mérito, postula pelo desprovimento do recurso.

Preparo recursal recolhido no Id. 153132654.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença de primeiro grau que homologou o acordo firmado entre os autores e a empresa aérea Azul Linhas Aéreas,
e, por consequência,
julgou extinto o feito, com resolução do mérito
,
em relação às duas rés
,
nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, por entender que o pedido indenizatório decorre do mesmo fato e se trata de obrigação solidária entre as requeridas.

O magistrado homologou o acordo entabulado entre as partes nos seguintes termos:

“(...)
em delongas, observa-se que a parte autora formulou pedido indenizatório contra as duas requeridas em razão do mesmo fato, argumentando, para tanto, o dever solidário de ambas em reparar os danos sofridos.

E sendo assim, tratando-se de responsabilidade solidária (art. 7o, parágrafo único, do CDC),
o acordo entabulado pelos autores com uma das rés, a
Azul Linhas Aéreas
, aproveita a outra, nos termos do art. 844, §3o, CC/2002.

Nesse sentido:

Ementa: Apelação Cível. Direito do consumidor.
Ação de indenização por danos morais. Agência de Viagens. Empresa aérea. Falha na prestação do serviço. Solidariedade. Danos oriundos do mesmo evento danoso
.
Extinção do Processo com apreciação do mérito (art. 487, III, b, do CPC). Acordo celebrado com uma das Rés. Quitação concedida que a todos aproveita.
Artigos 942, e 844, § 3o, do Código Civil, e 7o, parágrafo único do CDC. Precedentes. Apelação a que se nega provimento. (TJ-RJ - APL: 00046165220218190042, Relator: Des(a). CARLOS JOSÉ MARTINS GOMES, Data de Julgamento: 12/05/2022, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2022)

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ACORDO HOMOLOGADO ENTRE AUTOR E UM DOS CORRÉUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PAGAMENTO DE UM APROVEITA AOS DEMAIS. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
Respondem solidariamente perante o consumidor a seguradora de veículos e a oficina credenciada
. Precedente do STJ: REsp 827.833/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2012, DJe 16/05/2012
II. A transação homologada em juízo em relação a um dos réus aproveita ao outro correu no pagamento avençado de R$ 700,00 (setecentos reais), nos termos do art. 844, § 3o, do Código Civil. III.
Deste modo, a transação importa na extinção da dívida em relação ao devedor solidário, quanto à condenação ao pagamento de danos materiais, sob pena de enriquecimento sem causa da parte autora. IV. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido da autora quanto à condenação da segunda ré no pagamento de indenização a título de danos materiais. Mantidos os demais termos da sentença. Custas recolhidas e sem honorários advocatícios. (TJ-DF 07191830320178070016 DF 0719183-03.2017.8.07.0016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Data de Julgamento: 14/03/2018, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 20/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR.
SERVIÇOS DE TURISMO E TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SOLIDARIEDADE ENTRE AS DEMANDADAS. ACORDO COM A CORRÉ (COPA) QUE APROVEITA ÀS DEMAIS.
APLICAÇÃO DO ART. 844, § 3o, DO CCB. PROCESSO EXTINTO.RECURSO PREJUDICADO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71010425155 RS, Relator: Fabiana Zilles, Data de Julgamento: 12/04/2022, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 22/04/2022)

DISPOSITIVO

Dessa forma,
HOMOLOGO

entabulado entre as partes para que surtam seus efeitos legais e jurídicos (id 70286299), e, por consequência,
JULGO EXTINTO
o feito
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, em relação às duas rés, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil
”
(sic).

Não se conformando com o teor da sentença homologatória é que os autores

interpõem este apelo, argumentando que o Julgador não agiu com o costumeiro acerto, porquanto, o acordo fora entabulado apenas com relação à requerida Azul Linhas Aéreas, e complementam que o caso se trata de verdadeiro litisconsórcio facultativo, não atraindo, por isso, a responsabilidade solidária entre as requeridas, pugnando, assim, pela reforma da sentença.

Pois bem. A despeito da insurgência recursal, entendo que a sentença não merece qualquer reparo.

No caso, alegam os autores que

adquiriram junto à primeira requerida, 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, 04 (quatro) assentos no voo número 9206, que seria operado pela segunda requerida, AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, saindo de Curitiba/PR, no dia 21/11/2019, às 00h40min, com destino a Cuiabá/MT, quando chegariam no dia 22/11/2019, às 02h00min, e que o pagamento de

R$1.756,30 (mil, setecentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos), divididos em 03 (três) vezes iguais de R$585,44 (quinhentos e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) cada, mediante Cartão de Crédito, sendo então gerado o código E24 -JWK - P -19.

Narram que, por cautela, decidiram checar com antecedência acerca da confirmação do voo de volta, quando, para a surpresa deles, foram informados pela segunda requerida, AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, que inexistia reserva de retorno.

Aduzem que, como tinham compromissos inadiáveis na cidade onde residem, se viram obrigados a adquirir novas passagens aéreas no dia 16/11/2019, no valor de

R$4.334,82 (quatro mil, trezentos e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos), divididos em 06 (seis) vezes de R$722,47 (setecentos e vinte e dois reais e quarenta e sete centavos), no Cartão de Crédito, compras estas que teriam ocorrido pela segunda vez junto ao site da primeira requerida, agora, todavia, em um montante exorbitante.

Pontuam que a primeira requerida (123 Viagens e Turismo) efetuou a cobrança das parcelas referentes às duas compras realizadas, muito embora a segunda requerida (Azul Linhas Aéreas) não tivesse localizado a reserva de volta, o que acarretou aos autores enorme prejuízo financeiro, pugnando pela condenação solidária das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, além da inexigibilidade dos débitos relativas à segunda aquisição das passagens aéreas.

Observa-se que no curso do processo a parte autora e a ré AZUL LINHAS AÉREAS realizaram acordo, e após manifestação da requerida 123 Viagens e Turismo, o acordo entabulado foi então homologado pelo juízo, estendendo-se seus efeitos à ambas demandadas.

Feito tal balizamento, entendo que a sentença fora acertada, porquanto, a responsabilidade das requeridas, no caso em análise, é objetiva e solidária em decorrência de falha na prestação do serviço, posto que parceiras comerciais e integrantes da mesma cadeia de fornecedoras de serviços.

Como bem pontuado pelo magistrado
a quo
,
a parte autora formulou pedido indenizatório contra as duas requeridas em razão do mesmo fato, argumentando, para tanto, o
dever solidário
de ambas em reparar os danos sofridos
e que o acordo entabulado pelos autores com uma das rés, qual seja, a
Azul Linhas Aéreas
, aproveita a outra, nos termos do que expressamente dispõe o art. 844, §3o, CC/2002. Confira-se:

“Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.

§ 1o Se for concluída entre o credor e o devedor, desobrigará o fiador.

§ 2o Se entre um dos credores solidários e o devedor, extingue a obrigação deste para com os outros credores.

§ 3o
Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores.
”

Assim, como no presente caso houve celebração de acordo entre o credor e um dos devedores solidários, indiscutível que há extinção da dívida em relação à outra corré, ora apelada.

Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL.
RECURSO
ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FATO DO SERVIÇO. DESPRENDIMENTO DA MANGUEIRA DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL. VAZAMENTO DE GASOLINA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR PELA PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. EXTINÇÃO DO
PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, VI, DO CPC).

Por versar hipótese de solidariedade passiva, o autor, ao entabular acordo com um dos devedores solidários, extingue a dívida em relação ao outro codevedor. Inteligência do art. 844, § 3o, do Código Civil
. Autor que obteve a reparação integral do dano, daí porque, falta-lhe interesse de agir em relação ao outro réu, impondo-se a extinção do feito. Sucumbência invertida. APELAÇÃO DO RÉU PROVIDA.
RECURSO
ADESIVO PREJUDICADO.”
(
RECURSO

ESPECIAL No 1.811.492 - RS (2019/0119461-5
).
RELATOR
:
MINISTRO MARCO BUZZI. Publicação: 03/06/2019)

Nesse mesmo sentido cito precedente desta eg. Câmara Julgadora:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
CELEBRAÇÃO DE ACORDO COM UM DOS RÉUS – HOMOLOGAÇÃO – ABRANGÊNCIA PERANTE CORRÉU – SOLIDARIEDADE – EXTINÇÃO DO FEITO
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo transação com relação a um devedor solidário, a dívida se extingue também em relação ao outro devedor, por força da solidariedade existente
.
”
(TJ-MT 10102606220218110015 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a sentença combatida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em razão da ausência de fixação da verba na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023